Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-34.2021.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010490-34.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR OLIVEIRA RAMOS - CPF: 062.824.301-43 (APELADO), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 704.923.251-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO - CPF: 062.443.041-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010490-34.2021.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO

APELADO: JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO, VICTOR OLIVEIRA RAMOS, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA E DEFENSIVA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE OUTROS CORRÉUS – PORTE COMPARTILHADO DO ARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO SUBJETIVO E DISPONIBILIDADE PARA USO NÃO DEMONSTRADOS – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ANTE A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE DO AGENTE – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO PARA PRÁTICAS ILÍCITAS NÃO CONFIRMADA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – RÉU QUE CONTAVA COM 21 ANOS COMPLETOS NA DATA DOS FATOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O simples fato de a arma de fogo ter sido encontrada com um dos corréus não exime os demais da imputação do crime de porte, de forma compartilhada. No entanto, exige-se comprovação da disponibilidade do armamento para uso de qualquer um deles, bem como as condições gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de pessoas, unidade de fato, vínculo psicológico entre os participantes e relevância causal das condutas.

Na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada a maior ou menor censurabilidade da conduta praticada pelo agente, não apenas em razão das suas condições pessoais, mas também da circunstância em que perpetrado o delito.

“
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [semiaberto] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. (N.U 0008892-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

O enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010490-34.2021.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO

APELADO: JOAO VICTOR MONTEIRO URTADO, VICTOR OLIVEIRA RAMOS, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, bem como absolver VICTOR OLIVEIRA RAMOS e KÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 149048370).

Nas razões recursais, sustenta o órgão ministerial que “
não há dúvidas que os réus tinham posse compartilhada da arma de fogo e munições apreendidas
”, uma vez que “
a arma de fogo foi apreendida em local de fácil acesso aos três increpados, ou seja, entre o banco do passageiro e do motorista, próximo ao freio de mão, sendo impossível que os demais ocupantes do carro não tivessem visto o artefato onde ele estava, o qual claramente estava disponível para o uso comum dos ocupantes do carro
”.

Por esse motivo, requer, semelhantemente, a condenação de
VICTOR OLIVEIRA RAMOS e KÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA pela prática da conduta tipificada no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

No que toca à dosimetria da pena, pleiteia a exasperação da pena-base imposta aos acusados, em virtude da “
acentuada culpabilidade (rectius censurabilidade da conduta) dos réus no evento, visto que são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, que como cediço está em “guerra” com o Primeiro Comando da Capital – PCC, ao passo que portavam referida arma de fogo para prática de crimes nesta urbe, mais precisamente homicídios de membros da facção rival ou ao menos para se defender de seus inimigos
”.

Exclusivamente quanto a
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, ora apelante,
anseia a imposição do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, uma vez que, “
em que pese o d. Juízo a quo tenha reconhecido a incidência de maus antecedentes em desfavor do apelado, majorando a pena-base em 6 (seis) meses, ao final aplicou o regime inicial de cumprimento de pena em aberto e substituiu a reprimenda por duas penas restritivas de direitos
”
(cf. Id. n.º 149048367)
.

Por sua vez, a defesa requer tão somente o reconhecimento da atenuante concernente à menoridade relativa supostamente ostentada por
JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO à época dos fatos
, como também a discutível “
superação da vedação extraída do enunciado de n. 231 da Súmula do STJ, de modo que as penas, privativa de liberdade e multa, sejam fixadas em quatum inferior aos pisos cominados
”
(cf. Id. n.º 149048411).

Nas contrarrazões, tanto o Ministério Público quanto a defesa refutam os clamores recursais e insistem na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 149048412 - 149048414).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo acusatório e não acolhimento do pleito defensivo (cf. Id. n.º 154585674).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010490-34.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, VICTOR OLIVEIRA RAMOS E KÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA como incursos nas disposições do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão dos seguintes fatos
(
cf. Id. n.º 149048301
)
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 22h30min., em via pública, qual seja, Rua Padre Cassemiro, próximo ao Ginásio Didi Profeta, Bairro Residencial Ana Paula, neste Município de Cáceres/MT, VICTOR OLIVEIRA RAMOS, vulgo “VITINHO”, JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, vulgo “LENDA” e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, portaram, transportaram ou possuíram, de forma compartilhada, arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, suprimida ou adulterada, consistente em 1 (um) revólver calibre .38, bem como 12 (doze) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas ostensivas na área central da cidade quando avistou o veículo Pálio, cor branca, placas JZV-4666, ocupado por três indivíduos, transitando na Avenida Padre Cassemiro em sentido oposto ao da viatura.

Desponta que quando a guarnição policial se aproximou, o veículo realizou uma manobra brusca e em alta velocidade, motivo pelo qual foi acompanhado pela viatura policial e dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, tendo o veículo Pálio empreendido fuga em alta velocidade.

Infere-se que a guarnição solicitou apoio e posteriormente logrou êxito em realizar a abordagem do veículo, o qual era conduzido por JOÃO VICTOR, tendo como passageiros os denunciados VICTOR e KASSIO.

Exsurge que, realizada busca pessoal no denunciado VICTOR, localizou-se 06 (seis) munições intactas calibre .38 e, em busca veicular, foi localizado sobre o banco do motorista um revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, contendo 06 (seis) munições do mesmo calibre. Em entrevista com os militares, o denunciado JOÃO VICTOR confirmou ser o proprietário da arma de fogo localizada.

Ademais, com o denunciado KASSIO foram localizados 3 (três) canivetes e uma porção de maconha. Em sede policial, KASSIO informou que a arma de fogo apreendida era para proteção pessoal do grupo. [...]”

Em depoimento prestado à autoridade policial, LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ, policial militar, disse
(
cf. Id. n.º 149048255
)
:

“[...] QUE a polícia militar, através da equipe de força tática, durante patrulhamento tático na área central, visualizou um veículo Pálio de cor branca, que trafegava na avenida Padre Cassemiro, no sentido oposto; QUE quando a equipe se aproximou, foi visualizado no interior do veículo três ocupantes; QUE, em determinado momento, o condutor realizou manobra brusca em alta velocidade, sendo acompanhado pela equipe policial; QUE o suspeito não acatou as ordens de parada emanadas por meio de sinais sonoros e luminosos, continuando a fuga em alta velocidade; QUE diante das circunstâncias, a equipe policial solicitou apoio via rede rádio para realizar o cerco e abordagem, quando nas proximidades do ginásio Didi Profeta, a equipe obteve êxito em abordar o veículo, procedendo nas buscas pessoais e veicular; QUE foram localizadas com o suspeito Victor 06 munições intactas, calibre .38; QUE com o suspeito Kassio foi localizada uma porção análoga à maconha e 03 canivetes; QUE no banco do motorista foi localizada 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, calibre .38, com 06 munições intactas, e numeração suprimida; QUE o suspeito João Victor assumiu que a arma de fogo estava em sua posse; QUE diante dos ilícitos, todos os ocupantes do veículo receberam voz de prisão, sendo algemados e conduzidos para a delegacia de polícia juntamente com o material vinculado. [...]”

A autoridade policial também ouviu IVAN RAMOS DE OLIVEIRA, outro policial militar responsável pela prisão em flagrante dos acusados, que prestou relato análogo
(
cf. Id. n.º 149048257
)
.

Quando interrogado na fase de inquérito policial, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA informou
(
cf. Id. n.º 149048258
)
:

“[...] QUE o declarante estava na companhia de JOÃO VICTOR E VITOR em um veículo Palio, cor branca, e trafegavam pela rua Padre Cassemiro quando houve a abordagem na Avenida Padre Cassemiro próximo ao Ginásio Didi Profeta;
QUE nega ter sido encontrado qualquer objeto ilícito em sua posse; QUE não sabe informar a quem pertence a arma e as munições
; QUE perguntado o motivo de estarem andando armados na cidade, respondeu que era para proteção pessoal. [...]”

VICTOR OLIVEIRA RAMOS também foi interrogado pelo delegado de polícia, para o qual relatou
(
cf. Id. n.º 149048261
)
:

“[...] QUE está ciente de seus direitos constitucionais, a família tem conhecimento da prisão, no entanto, que tia materna Janaína Rocha da Silva se faz presente nesta delegacia, se faz presente o advogado dr. Edson Lucas Soares da Silva - OAB/MT 29.528; QUE, sobre os fatos, o interrogando afirma que, até onde sabe, o carro Palio, cor branca, pertence a João Victor, tendo o interrogando apenas pedido para comprar salgado na feira, sendo por volta das 21:00hs da noite anterior; QUE no carro estava o interrogando, João Victor e Kássio, que estava no banco traseiro do veículo; que conhece João Victor e Kássio do bairro, mas não tem amizade com eles, sendo apenas conhecidos; QUE, enquanto trafegavam pela rua Padre Cassemiro, na altura do ginásio Didi Profeta, receberam ordem de parada da equipe de força tática da polícia militar, tendo mais à frente João Victor parado o carro; QUE o interrogando não pode ver onde a arma e as munições foram encontradas, pois já tinha sido abordado em separado e afastado do veículo;
QUE nega ter conhecimento que tinha uma arma de fogo com munições no carro, caso contrário não pediria carona, visto que saiu recentemente (quarta-feira passada) da cadeia, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
; QUE afirma que
o próprio João Victor assumiu perante os policiais militares ser o dono da arma e das munições
; QUE quanto à droga, todos estavam fazendo uso de apenas um cigarro de maconha (grande), e não haviam porções separadas da droga; QUE nega que a arma e as munições pertencem a sua pessoa. [...]”

Por sua vez, JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO preferiu invocar o seu direito de permanecer silente, optando por manifestar-se quanto aos fatos apenas em juízo
(
cf. Id. n.º 149048262
)
.

Na fase instrutória foram interrogados todos os envolvidos nos fatos delitógenos, bem como auscultados os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e condução dos suspeitos à delegacia.

Na oportunidade, LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ disse:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor lembra desses fatos, e o que o senhor pode esclarecer, por gentileza, Lawrence?

PM Lawrence:
A gente estava fazendo patrulhamento na área central, quando passou pela viatura um veículo Palio branco em alta velocidade, fez uma conversão para uma rua ao lado do Juba, sentido Ginásio Didi Profeta. A equipe policial fez o retorno na via, iniciou o acompanhamento, foi feita a ordem de parada, com giroflex e sirene, foi recusada a parada pelo condutor do veículo, ele continuou em alta velocidade, a equipe modulou para fazer o cerco policial, e na altura do Ginásio Didi Profeta fomos felizes em abordar o veículo com três ocupantes, do sexo masculino, e, durante busca veicular e pessoal, foi localizado o material vinculado ao boletim: arma de fogo, munições, canivete e entorpecente. No momento da abordagem, o condutor do veículo assumiu a posse do revólver, a arma de fogo. Os demais possuíam munições, entorpecente e canivete.

Ministério Público:
Conta aqui, Lawrence, que na revista pessoal do Victor, vulgo “Vitinho”, foi localizado com ele 06 (seis) munições.

PM Lawrence:
Sim. Os ocupantes do veículo possuíam munições, entorpecente e canivete. O condutor assumiu a posse do revólver, que estava do lado do banco do motorista.

Ministério Público:
O senhor lembra o que o Kássio falou?

PM Lawrence:

Por nome, não me recordo.
[...]”

Ouvido apenas em juízo, RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE, policial militar, relatou:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor lembra desses fatos, por gentileza?

PM Renato:
A gente estava em patrulhamento, patrulhamento ali próximo ao Juba, em frente ao posto Tuiuiú, aí visualizamos o veículo, veículo Palio, cor branca. No momento, o veículo, ao avistar, empreendeu fuga, em alta velocidade, e a gente fez o acompanhamento até em frente ao Ginásio Didi Profeta, e foi feito o cerco, solicitamos apoio das demais guarnições, via rádio, e surpreendemos os três, estavam três ocupantes no veículo no momento da abordagem. Foram feitas as buscas veicular e pessoal, e localizadas as munições, essa .38 que o senhor já explicou e porções, não se se de maconha ou pasta base, mas tinham porções também no veículo, com um deles.

Ministério Público:
Onde é que estava a arma, Renato?

PM Renato:
No momento da busca veicular, eu mesmo que fiz e encontrei
a .38, estava ao lado do motorista, do banco do motorista.

Ministério Público:
Estava ao lado do banco do motorista?

PM Renato:
Isso, lateral, bem do lado, entre o banco e o freio de mão.

Ministério Público:
Consta aqui, Renato, que com o Victor, vulgo “Vitinho”, foram localizadas 06 (seis) munições, na busca pessoal. O senhor lembra dessa situação?

PM Renato:
Sim, foi, confirma!

Ministério Público:
E com o Kássio, consta aqui que foi localizado 03 (três) canivetes mais maconha.

PM Renato:
Isso, isso, confirma! [...]”

O policial militar NERI SANTANA DE SOUZA FILHO também participou da audiência instrutória. Na ocasião, declarou o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor lembra desses fatos, por gentileza?

PM Neri:
No dia, a gente estava fazendo patrulhamento na área central, quando foi avistado esse veículo, que saía do lado do Supermercado Juba. Ao avistar a viatura, eles fizeram uma manobra em alta velocidade e seguiram sentido Didi Profeta. De início já foi feito o acompanhamento, o qual, através de sinais sonoros, eles não pararam, e nós logramos êxito na abordagem em frente ao Didi Profeta, onde foi encontrado, dentro do veículo, uma arma de fogo, e com os outros, eu não me recordo o nome, foram encontrados canivetes e munições.

Ministério Público:
Consta aqui que em busca pessoal do Victor, vulgo “Vitinho”, foram localizadas 06 (seis) munições. O senhor lembra dessa situação?

PM Neri:

Por nome eu não me recordo.

Ministério Público:
Olhando a tela o senhor consegue identificar?

PM Neri:
É o de baixo, né? Sim!

Ministério Público:
É o que está sozinho na tela, ou o que está em dois?

PM Neri:
Isso, sozinho na tela! [...]”

Quanto aos réus, VICTOR OLIVEIRA RAMOS alegou o seguinte, quando interrogado em juízo:

“[...]
Juiz:
Senhor Victor, com relação a esses fatos, o senhor vai se manifestar, vai ficar em silêncio? Se for se manifestar, o que o senhor tem a dizer?

Victor:

Eu não sabia que tinha a arma. Só isso mesmo! No caso, eu não sabia que tinha a arma.
Mas dos fatos, eu não tenho nada o que falar.

Juiz:
O senhor não sabia que tinha a arma, mas o senhor viu onde que a polícia encontrou essa arma e munições?

Victor:
Não, porque na hora que a polícia abordou a gente, eles pediram para sair do carro e ficar próximo ao carro.

Juiz:
Em nenhum momento o senhor viu o João Victor portando a arma, guardando a arma, não?

Victor:
Em nenhum momento eu tinha visto ele com arma nenhuma.

[...]

Ministério Público:
O senhor viu os policiais dizendo que foram encontradas 06 (seis) munições no seu bolso. O senhor tem alguma inimizade com os policiais para eles falarem isso?

Victor:
Não, vou falar a verdade para o senhor, eu não tenho inimizade com polícia, não! Isso aí eles disseram que foi encontrado comigo, mas ele abordou e fez revista no carro. Acho que acharam no carro, não pegaram nada comigo. Se pegou, pegou no carro. Eu não sabia se estava lá.

Ministério Público:
Com você não estava, não?

Victor:
Não, comigo não estava!

Ministério Público:
O senhor conhece o João Victor e o Kássio de onde?

Victor:
Eu conheço da cidade mesmo.

Ministério Público:
Você é amigo deles?

Victor:
Conheço eles faz tempo, já!

Ministério Público:
Faziam poucos dias que o senhor tinha saído da cadeia, Victor?

Victor:
Fazia, sim senhor. Eu tinha recém-saído da cadeia, sim senhor!

Ministério Público:
E o baseado? Vocês iam fumar, o que é que era?

Victor:
Eu não vou mentir para o senhor, entendeu? Eu fumo. Eu fumo só maconha, não cheiro pó nem uso qualquer outro tipo de droga. Fumo maconha, não bebo bebida alcoólica. O único vício que eu tenho é maconha.

Ministério Público:
Na hora que os policiais foram abordar, por que que o João Victor fugiu? Sabe dizer?

Victor:
Não, não sei dizer.

Ministério Público:
Nesse momento ele não falou que tinha arma, não sacou nenhuma arma?

Victor:
Não!

Ministério Público:
Em nenhum momento ele falou que tinha?

Victor:

Em nenhum momento ele tinha falado que tinha arma, não!

Ministério Público:
Nem colocou munição no porta-luvas?

Victor:
Não! Ele só continuou seguindo a rua, só seguindo. [...]”

JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO aproveitou o momento do interrogatório judicial para confessar a autoria delitiva e apresentar a seguinte versão dos fatos:

“[...]
Juiz:
Com relação a esses fatos, o senhor vai se manifestar, vai ficar em silêncio, o que o senhor tem a dizer?

João Victor:
Vou me manifestar.

Juiz:
Pode dizer o que o senhor tem a dizer sobre esses fatos.

João Victor:

A arma era minha, a arma e as munições, e o Victor e o Kássio só pediram uma carona para mim, mas não sabiam que eu estava armado.

Juiz:
Essa arma fazia tempo que o senhor estava com ela?

João Victor:
Não tinha muito tempo, não.

Juiz:
E por que o senhor estava de porte dessa arma? Qual era o objetivo?

João Victor:

Não tinha nenhum objetivo. Eu comprei para me defender.

[...]

Ministério Público:
João, onde é que estava a arma quando a polícia abordou?

João Victor:
Estava do lado do meu banco.

Ministério Público:
Entre o banco e o freio de mão?

João Victor:
E o freio de mão.

Ministério Público:
Por que tinha 06 (seis) munições no bolso do Victor?

João Victor:

Não tinha munição com o Victor, não!

Ministério Público:
O senhor estava com 13 (treze) munições?

João Victor:

Com 12 (doze).

Ministério Público:
Tinha 06 (seis) no tambor, e onde estava o resto?

João Victor:

As 06 (seis) estavam dentro do porta-luvas do carro.

Ministério Público:
E como é que você sabe que os seus colegas não sabiam que a arma estava visível, estava entre o banco?

João Victor:

Por que eu arrumei a arma do lado do banco e do negócio assim que a polícia começou a perseguir a gente.

Ministério Público:
Você tirou de onde antes? Onde estava antes?

João Victor:

Estava na minha cintura.

Ministério Público:
Você tirou da sua cintura quando a polícia começou a perseguir?

João Victor:
Isso!

Ministério Público:
Você sabe dizer por que que o Kássio falou que a arma era para proteção pessoal de vocês?

João Victor:
Não entendi.

Ministério Público:
Você sabe o porquê que o Kássio, na polícia, falou que a arma era para proteção pessoal?

João Victor:
Não. [...]”

KÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA, por seu turno, preferiu manter-se silente perante o Juízo.

Transcorrida a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória em desfavor de JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, condenando-o à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas disposições do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Diferentemente, VICTOR OLIVEIRA RAMOS e KÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA restaram absolvidos das imputações que lhes foram dirigidas na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Vejamos trecho da decisão:

“[...] Pelo que se depreende dos autos, em nenhum momento da prova colhida em juízo pode-se chegar à conclusão de que referidos réus praticaram o ilícito que lhes é imputado, haja vista que a prova colhida, tanto extra, quanto judicialmente, não são aptas a produzir um juízo de certeza em desfavor dos mesmos.

Atento ao que foi colhido em sede judicial, verifica-se que não há unanimidade na informação da descoberta das munições, canivetes e entorpecente, haja vista que até mesmo os policiais não são firmes em apontar, de forma indene de dúvidas, com quem referidos objetos foram encontrados. [...]”

Irresignados, tanto a acusação quanto a defesa ofertaram seus respectivos apelos.

Nas razões recursais, busca o Ministério Público a condenação dos outros dois réus, sustentando “
ser plenamente possível o reconhecimento da coautoria do crime de porte de arma encetado pelos incriminados, já que todos (mesmo aquele que não trazia consigo artefato proibido) tinham absoluta ciência da existência do armamento apreendido
”.

Não obstante, considero mais acertado o desfecho alcançado na sentença.

A materialidade é inconteste e foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 149048287), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 149048252), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 149048256), laudo pericial (cf. Id. n.º 149048346), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 149048288), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

Concernente à autoria delitiva, sabe-se que o simples fato de a arma de fogo ter sido encontrada com um dos corréus não exime os demais da imputação do crime de porte, de forma compartilhada. No entanto, exige-se comprovação da disponibilidade do armamento para uso de qualquer um deles, bem como as condições gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de pessoas, unidade de fato, vínculo psicológico entre os participantes e relevância causal das condutas.

No presente caso, embora os relatos dos policiais militares se mostrem coerentes e compatíveis com as demais provas lançadas aos autos, é temerário considerar suficientemente evidenciado o vínculo subjetivo envolvendo os agentes.

Tampouco restou satisfatoriamente demonstrado que - além da ciência da existência da arma de fogo no interior do veículo -, os corréus tinham plena disponibilidade para utilizar o armamento.

Conforme a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“O porte de uma única arma pode ser compartilhado por mais de um agente. É possível, desde que
fique demonstrado que ambos mantinham com a arma uma relação de plena disponibilidade
, com dolo direcionado à vontade de estarem armados”
(GOMES, Luiz Flávio; OLIVEIRA, William Terra de. Lei das armas de fogo. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 202).

No mesmo sentido:

“
Não restando demonstrado nos autos o porte compartilhado das armas de fogo, tampouco que os artefatos estavam disponíveis para o uso de quaisquer dos acusados,

ausentes os requisitos da coautoria, impondo-se a manutenção da absolvição dos réus
pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, da Lei 10.826/03.
(Ap 154048/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

Deste modo - em que pese a existência de indícios -, o arcabouço probatório angariado aos autos não demonstrou, de forma suficiente e segura, que todos os acusados tinham plena disponibilidade sobre o revólver encontrado no interior do veículo, tampouco que dois deles consentiram com a alegada utilização do objeto pelo outro membro do grupo, tornando-se inviável falar em concurso de pessoas no que se refere ao delito tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Por conseguinte, em homenagem ao brocardo
in dubio pro reo
e com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o delito de porte irregular de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida não pode ser atribuído aos demais corréus, impondo-se a manutenção do édito absolutório quanto a VICTOR OLIVEIRA RAMOS e KÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA.

No que diz respeito à dosimetria da pena, o Ministério Público requer a exasperação da pena-base imposta a JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO, levando-se em conta o caráter desfavorável da circunstância judicial atinente à culpabilidade do agente.

No entanto, razão não lhe assiste.

Na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada a maior ou menor
censurabilidade da conduta praticada pelo agente
, não apenas em razão das suas condições pessoais, mas também da
circunstância em que perpetrado o delito
.

O órgão acusador sustenta que, “
uma vez que JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO e os demais apelados pertencem a uma facção criminosa e por este motivo transportavam a arma de fogo apreendida nestes autos, para proteção pessoal, deve-se a pena base ser exacerbada, ante a incidência de maior culpabilidade no delito em concreto
”.

Todavia, não há nos autos elementos mínimos que indiquem que o armamento bélico foi ou seria utilizado para cometimento de crimes.

Assim, considero impertinente a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Quanto à modificação do regime inicial de cumprimento de pena – do aberto para o semiaberto –, e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, melhor sorte assiste à acusação.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo avaliou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

“A culpabilidade é normal à espécie, não havendo que se aquilatar eventual participação em facção criminosa, haja vista que, conforme já dito, não é matéria apreciada nestes autos, bem como não há nada que se faça deduzir referida alegação, bem como nada aponta que a arma fora usada ou que supostamente o seria nos crimes ocorridos nesta urbe no contexto da guerra de facções.
Com relação aos antecedentes, verifica-se, conforme bem salientado pelo parquet, que se encontram maculados, haja vista que possui condenação transitada em julgado por fato anterior ao apurado nestes fatos, sem, contudo, ser apto para caracterizar a reincidência.
Não há nada nos autos que demonstre que conduta social e personalidade do agente são voltadas à prática delitiva; os motivos e circunstâncias do crime não favorecem, nem prejudicam ao réu; Em se tratando de crime de mera conduta, não há que se falar nas suas consequências e no comportamento da vítima. Condição econômica do réu não foi matéria de instrução.”

Conquanto tenha considerado os maus antecedentes do acusado para exasperar a pena-base, o Juízo de piso estabeleceu o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda, bem como substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Contudo, “
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [semiaberto] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. (N.U 0008892-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

À vista disso, estabeleço o
regime semiaberto para cumprimento inicial da pena
, tal como
afasto a substituição da reprimenda corporal
por restritivas de direito.

No tocante ao pleito defensivo, soa oportuno registrar que o artigo 65, I, do Código Penal, estabelece que “
são circunstâncias que sempre atenuam a pena: ser o agente
menor de 21 (vinte e um)
, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença”.

Compulsando os autos do processo, verifico que JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO
já possuía 21 anos completos à época dos fatos
, haja vista ter ele nascido em
20 de junho de 2000
e a conduta delitiva ter sido praticada em
21 de dezembro de 2021
.

Ademais, ainda que fosse reconhecida a atenuante da menoridade relativa, o enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça determina que “
a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do art. 65, I, do Código Penal e da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, revela-se
suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto pelo Ministério Público, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena imposta a JOÃO VICTOR MONTEIRO URTADO e afastar a substituição da sua pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e
DESPROVEJO
o recurso manejado pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023